Tribunal: TJMT
Processo: 1035002-05.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035002-05.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THALES EMMANUEL DA SILVA PEREIRA - CPF: 014.298.421-30 (APELADO), RICARDO ARRUDA DE LEMOS - CPF: 028.853.021-78 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), HARMONIA ECO VILLE RESORT LTDA - CNPJ: 05.862.452/0002-87 (APELANTE), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.
DESERÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS REJEITADAS
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença que determinou a restituição de 80% dos valores pagos pelo embargado, afastando a retenção integral das arras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado deveria ter declarado a deserção do Recurso de Apelação da embargante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais; e (iii) determinar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a sua modificação por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A deserção do Recurso de Apelação não se configura, pois, a embargante regularizou o pagamento do preparo em dobro dentro do prazo concedido pelo juízo.

4.

A majoração dos honorários advocatícios recursais não pode ser pleiteada em sede de contrarrazões de Embargos de Declaração, pois tal questão deveria ter sido suscitada por meio de recurso próprio.

5.

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara referente à rescisão contratual, restituição das parcelas e retenção das arras.

6.

A pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 50001698420238210146, Sétima Câmara Cível, Rel. Vera Lucia Deboni, julgado em 26.06.2024; TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HARMONIA ECO VILLE RESORT LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 263863260, que deu negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que determinou a restituição de 80% dos valores pagos pelo embargado, afastando a retenção integral das arras.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese, a existência de contradição, omissão e erro material no julgado. Argumenta que o contrato firmado entre as partes trata de concessão de uso e não se assemelha a contrato de compra e venda, o que justificaria a retenção integral dos valores pagos a título de arras. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a devolução de 80% sobre as parcelas pagas
(id. 265840798)
.

Em
contrarrazões, o embargado THALES EMMANUEL DA SILVA PEREIRA
alega, preliminarmente, a deserção da apelação e ausência de majoração dos honorários recursais. No mérito, pugna pela rejeição dos embargos, condenando a embargada na multa por embargos protelatórios
(id. 269585261).

Converti o julgamento em diligência (id. 271387854) e o embargante comprovou o pagamento do preparo em dobro (id. 272945881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão, contradição e erro material no acórdão embargado, ao não considerar que houve culpa do comprador na rescisão do contrato e que o contrato firmado entre as partes é de concessão de uso, e não de compra e venda, o que justificaria a retenção integral das arras.

I - DA DESERÇÃO

O embargado
THALES EMMANUEL DA SILVA PEREIRA
sustenta que o Recurso de Apelação interposto pela embargante deveria ter sido declarado deserto, pois não houve o recolhimento das custas processuais no momento adequado.

Entretanto, conforme consta nos autos, o preparo em dobro foi devidamente realizado pela embargante no id. 273241894, após decisão desta Relatora que, ao converter o julgamento em diligência, oportunizou a regularização do preparo.

Assim, estando sanada eventual irregularidade, não há que se falar em deserção do recurso, uma vez que o pagamento foi efetuado dentro do prazo concedido pela decisão que determinou a regularização.

II – DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

O embargado
THALES EMMANUEL DA SILVA PEREIRA
sustenta em contrarrazões que o acórdão embargado foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na sentença, conforme prevê o artigo 85, § 11°, do CPC.

A alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais devia ter sido suscitada por meio de recurso próprio, não podendo ser arguida incidentalmente em sede de contrarrazões de embargos de declaração.

De fato, contrarrazões servem apenas para impugnar as razões recursais da parte contrária e não são o meio adequado para pleitear a modificação do julgado.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AS CONTRARRAZÕES RECURSAIS NÃO CONSTITUEM VIA IDÔNEA PARA POSTULAR O REDIMENSIONAMENTO DE HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA. HAVENDO IRRESIGNAÇÃO EM RELAÇÃO AO QUANTUM, CABIA À PARTE INTERESSADA INTERPOR RECURSO PRÓPRIO OU RECURSO ADESIVO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.(Apelação Cível, Nº 50001698420238210146, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 26-06-2024)

Assim, não conheço do pedido.

III – DOS ALEGADOS VÍCIOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara, destacando que não cabe a retenção integral das arras, porque já englobada no percentual a ser retido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta mesma Câmara.

O acórdão embargado aplicou, ainda, o entendimento segundo a qual, na rescisão contratual por iniciativa do comprador, a retenção deve ser parcial, abrangendo eventuais despesas administrativas da vendedora, vedando-se, portanto, a cumulação de restituições em prejuízo exclusivo da parte contrária.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão ou contradição, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

IV – DA MULTA

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa aos Embargos de Declaração, entendo que não deve ser acolhida, pois a oposição do embargante deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, e para fins de prequestionamento, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025